Tribunal: TJDFT
Processo: 0727973-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727973-11.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILVANDO GOMES DA SILVA APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação interposta pelo autor (ID 58963804), NILVANDO GOMES DA SILVA, contra sentença proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais promovida em face de HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A, julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade das dívidas e improcedente a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais. Após a interposição da apelação de ID. 58963804, e determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do recursos repetitivos que compões o Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, a parte autora apresentou a petição de ID. 62241112 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil, no seu art. 998 que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Esse dispositivo deve ser lido em harmonia com o art. 200, o qual preconiza que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. A petição da parte autora demonstra que pretende desistir do recurso interposto. Nesse cenário, verifica-se que o art. 998 do CPC, assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO da parte autora, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Retire-se o feito da ordem de sobrestamento. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Brasília/DF, 01 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator